Tribunal: TJMT
Processo: 1006287-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1006287-76.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIME TENTADO, NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA]

RELATOR:
DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), WALDESON PEREIRA DE SOUSA - CPF: 495.525.621-04 (PACIENTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), ADRIANA REGINA PIRES DE SOUZA SANTOS - CPF: 934.209.271-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICOU A DECISÃO LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA VOTOU PELA CONCESSÃO DA ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ACUSADO FORAGIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – PRONÚNCIA PROLATADA – EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – ENTENDIMENTO SUMULADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – DESENTRANHAMENTO DA PROVA DECLARADA NULA EM JULGAMENTO ANTERIOR – POSSIBILIDADE – PROVAS ILÍCITAS QUE DEVEM SER RETIRADAS DOS AUTOS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, e de estudo aprofundado dos andamentos processuais, para, somente, então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está, ou não, albergado pelo princípio da razoabilidade.

Prolatada a sentença de pronúncia, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (STJ, Súmula n. 21).

Devem ser retirados dos autos todos os documentos que façam menção às provas anuladas, tendo em vista o risco de macular o julgamento perante o Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Waldeson Pereira de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 163151742:

“O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente em 18.7.2022, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ocorrido em 17.8.2001, na cidade de Rondonópolis/MT, que é apurado nos autos da ação penal n. 0002518-51.2001.8.11.0064.

Afirma que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, mas que não houve tentativa de localização adequada, tanto que quando foi apreendido pelos policiais se encontrava desempenhando trabalho regular em empresa que mantinha vínculo trabalhista desde 2017.

Argumenta que houve pronúncia nos autos principais e foi interposto Recurso em Sentido Estrito pela defesa, o qual não possui prazo para ser julgado, de forma que entende que a prisão do paciente deve ser revogada por excesso de prazo, tendo em vista que se encontra preso há mais de 8 meses.

Além disso, destaca que todas as provas produzidas antecipadamente nos autos principais com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal foram anuladas no julgamento no HC 1018395-74.2022.8.11.0000, no entanto, ao apresentar as contrarrazões ao recurso defensivo, o Ministério Público utilizou as provas anuladas.

Informa que “no dia 11 de outubro de 2022, ou seja, antes do julgamento do Habeas Corpus acima indicado (HC n. 1018395-74.2022.8.11.0000), o Ministério Público apresentou alegações finais, ocasião em que citou expressamente as provas posteriormente anuladas por esse egrégio Tribunal de Justiça. Frise-se, pois, que a referida peça processual, contendo referências às provas anuladas, permaneceu juntada na respetiva ação penal de referência sob o Id. 100253015, mesmo após a anulação das provas.”

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que haja “a imediata supressão e desentranhamento dos depoimentos das testemunhas e da vítima, bem como o primeiro interrogatório do paciente, tanto nas primeiras alegações finais juntadas no ID 100253015 – pags. 03/04, quanto na petição de contrarrazões ao recurso em sentido estrito sob ID 111859887 – pags. 13/14, ambos IDs da ação penal de referência, além de todos os atos processuais que façam referência expressa, eis que se tratam das provas declaradas nulas por essa colenda Câmara Criminal no Habeas Corpus 1018395-742022.8.11.0000.”

Além disso, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois evidente o excesso de prazo ao qual é submetido.

No mérito, requer a concessão definitiva dos pedidos de liminares (Id. 162929672).

Acostou documentos (Id. 162929677 ao Id. 162929687).”

O pedido de liminar foi
parcialmente deferido
(Id.
163151742).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 164096690).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial

da ordem

(Id. 164677659).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. SILVANA CORREA VIANNA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL RODRIGUES REGO OAB/MT 13638-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos, que
Waldeson Pereira de Sousa
teve sua prisão preventiva decretada no dia 14.9.2009 pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II), praticado na cidade de Rondonópolis em 17.8.2001, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Consta que em razão da ausência do réu, o magistrado decretou a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, expediu mandado de prisão e determinou a produção antecipada de prova, conforme requerido pelo
parquet
(Id. 162929677 - p. 74).

Todavia, após o cumprimento do mandado de prisão, a defesa do paciente impetrou o
habeas corpus
n. 1018395-74.2022.8.11.0000 perante este Tribunal, requerendo, dentre outros pedidos, que fossem declaradas nulas as provas produzidas antecipadamente, em razão do evidente prejuízo ao acusado, e a ordem foi parcialmente concedida por esta Segunda Câmara Criminal (Id. 162929680 - p. 15).

Tendo em vista que nem todos os documentos referentes às provas anuladas foram desentranhados dos autos, o impetrante impetrou o presente
writ
, objetivando, inclusive liminarmente, a retirada dessas informações, o que foi por mim deferido.

Além disso, pugnou pela revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, argumentando estar submetido a constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, o que indeferi em sede de liminar.

Primeiramente, conforme consignado na decisão de Id. 163151742, tendo em vista que as provas produzidas antecipadamente, nos moldes do art. 366 do CPP, foram anuladas no julgamento do
HC
1018395-74.2022.8.11.0000, não deve permanecer nos autos de origem nenhum documento que faça menção às informações produzidas naquela ocasião, de forma que o pedido de liminar deferido deve ser
ratificado
, em razão do risco de macular o julgamento no Tribunal do Júri.

Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo, como se sabe, a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal.

Contudo, os prazos subsumidos à legislação penal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades casuísticas e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Ademais, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal,
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88”
(RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

In casu
, conforme se dessume dos documentos juntados na impetração, o paciente permaneceu foragido desde a data dos fatos (17.8.2001), razão pela qual foi determinada a suspensão do processo e decretada a prisão preventiva. Todavia, sua prisão só foi cumprida no dia
18.7.2022
, e, após a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora decidiu pela necessidade de manutenção da medida, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Da minuciosa análise dos andamentos processuais, verifico que no intervalo de tempo em que o custodiado permaneceu preso (9 meses), foi realizada a audiência de instrução e julgamento (4.10.2022), foram impetrados e julgados dois
Habeas Corpus
, foi prolatada sentença de pronúncia (16.2.2023) e interposto Recurso em Sentido Estrito pelo acusado (24.2.2023).

Ademais, em consulta aos autos principais, verifico que, após intimado, o Ministério Público apresentou novas contrarrazões na data de 8.3.2023 (Id. 111859887), em consonância com a decisão proferida em sede de liminar, e em 15.3.2023 os autos principais foram remetidos à instância superior.

Assim, constato que, apesar da delonga apontada pelo impetrante, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, posto que o paciente já foi pronunciado, existindo apresentação de recurso, inclusive com contrarrazões da parte contrária, e remessa dos autos à instância superior, não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, ao contrário, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não mediu esforços para que o processo siga seu curso regular, e, inclusive,
já encerrou a primeira fase do procedimento do júri
.

Ademais, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
” (STJ, Súmula n. 21), o que afasta a alegação de coação ilegal.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Dessa forma, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal e considerando que o curso processual da ação penal de origem tem observado o princípio da razoabilidade e encontra-se próximo do encerramento, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
concedo parcialmente a ordem vindicada
, para ratificar a decisão de Id. 163151742, devendo ser desentranhados dos autos quaisquer documentos relativos às provas anuladas e mantida a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMO. DES. RUI RAMOS RIBERITO (2o VOGAL):

Dr. Rafael Rodrigues Rego o paciente foi preso em qual lugar?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
O ADVOGADO RAFAEL RODRIGUES REGO OAB/MT 13638-A:

Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro,

Ele foi preso em Rondonópolis, no local de trabalho dele, no canteiro de obra da Urban Incorporadora.

A polícia fez consulta no Infoseg, viu que ele tinha vínculo trabalhista e fez a captura no local de trabalho.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MAIO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O DOUTO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO AGUARDARÁ. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO VOTOU PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, RATIFICANDO A DECISÃO LIMINAR. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

SESSÃO DO DIA 17 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

No caso, o impetrante sustenta constrangimento ilegal por dois motivos: o primeiro, diante da utilização pelo Ministério Público de provas declaradas nulas por decisão proferida nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018395-74.2022.8.11.0000 para apresentação das contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto em face da sentença de pronúncia e, segundo, em razão do desaparecimento dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, que já perdura mais de 8 meses (transcorridos 21 anos da ocorrência dos fatos e o cumprimento do decreto preventivo).

O douto Relator, Des. Pedro Sakamoto, concedeu em parte a ordem, apenas para desentranhar dos autos os documentos relativos às provas anuladas, mantendo, por sua vez, a prisão por entender que continuam presentes os seus requisitos.

Pois bem.

Quanto à determinação de desentranhamento das provas nulas utilizadas pelo Ministério Público para apresentar contrarrazões ao RESE interposto, pontuo que, de plano, acompanho o eminente Relator.

No tocante aos requisitos do decreto preventivo, após ouvir atentamente a sustentação oral do causídico e analisar de forma acurada os autos, entendo que a fuga do distrito da culpa, único elemento concreto que embasou a custódia cautelar do paciente, não se faz mais presente, a justificar a sua manutenção.

Vê-se que o processo trata de um crime de tentativa de homicídio ocorrido em 17 de agosto de 2001, tendo o acusado se evadido do distrito da culpa.

No dia 27/08/2001 foi feita a qualificação indireta do suspeito, sem a identificação do endereço, tendo em vista estar em local incerto e não sabido, conforme certificado pela agente policial, que efetuou diversas diligências em residências de parentes e em local de trabalho, mas não logrou êxito em sua localização.

A denúncia foi oferecida em 21/11/2001 e recebida em 28/01/2003. Diante da não localização do acusado, foi determinada a sua citação por edital em 30/04/2004. Tendo em vista o seu não comparecimento, o processo foi suspenso, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal (24/08/2004).

Em 04/09/2008 o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal, em razão do réu estar foragido do distrito da culpa, sem qualquer notícia do seu paradeiro, que foi deferida em 14/09/2009.

Depois de longo período e renovado o mandado de prisão em 2019, o paciente foi preso em 18/07/2022, depois de decorrido 21 anos da data do fato.

Após a sua prisão, em 25/07/2022 o paciente impetrou com o
Habeas Corpus
n. 1014701-97.2022.8.11.0000, que foi julgado por esta Câmara em 17/08/2022, no sentido de reconhecer a legalidade do decreto preventivo, uma vez que, de fato, o paciente se evadiu do distrito da culpa após o cometimento do suposto crime, permanecendo em local incerto e não sabido. Decisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus n. 768376-MT.

Não satisfeito, o paciente impetrou o segundo
Habeas Corpus
n. 1018395-74.2022.8.11.0000, julgado em 26/10/2022, que foi concedida parcialmente a ordem, apenas para cassar a decisão que determinou a antecipação de provas, reconhecendo, por sua vez, a validade da citação editalícia.

Agora, no terceiro
habeas corpus
, o paciente novamente pleiteia a necessidade de se desentranhar dos autos as provas já declaradas nulas e, também, a revogação da prisão preventiva, ante o desaparecimento dos motivos que a ensejaram.

Sem mais delongas a questão quanto à extração das provas declaradas nulas que permaneceram nos autos principais, porque já houve o cumprimento da medida liminar, conforme bem pontuado pelo Eminente Relator, restando analisar o pedido de revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

Embora tenha sido já admitida em decisões anteriores a legalidade da segregação em razão da fuga do distrito da culpa, como garantia da aplicação da lei penal, forçoso admitir que não mais subsiste razão para a manutenção da custódia cautelar nos dias atuais.

Isso porque, nesse interregno de 21 anos, o paciente constituiu família, residindo no distrito da culpa (Rondonópolis) e com trabalho fixo desde janeiro de 2018 (Urban Residence Incorporadora SPE LTDA), local, inclusive, onde foi realizada sua prisão.

Além disso, o paciente é primário, não responde a qualquer inquérito policial, ação penal ou executivo de pena em seu desfavor (consulta ao sistema SEEU e PJE), tem bons antecedentes, possui 59 (cinquenta e nove) anos de idade e durante o período em que permaneceu em liberdade, não praticou qualquer ato que atentasse contra a ordem pública ou a própria persecução penal, parecendo que o crime atribuído seria fato isolado em sua vida. Logo, atualmente, não há nenhum risco a aplicação da lei penal.

Reafirmo, as razões originárias da segregação não mais subsistem.

Sendo assim, entendo por suficiente à substituição da prisão provisória por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, do CPP, impondo da seguinte forma:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

b) proibição de acesso ou frequência a bares e festas;

c) proibição de manter qualquer tipo de contato com qualquer testemunha de acusação da ação penal;

d) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; e

e) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O DECRETO PRISIONAL E A DATA DOS FATOS, BEM COMO DE QUE A JUSTIFICATIVA APRESENTADA ESTÁ BASEADA NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME – INOCORRÊNCIA –
PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO, SENDO PRESO EM LOCAL DIVERSO DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CRIME COMETIDO HÁ MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – PACIENTE QUE NÃO REGISTRA NENHUM OUTRO ILÍCITO PENAL [SEJA ANTES OU DEPOIS DO FATO] – EMPREGO LÍCITO E ENDEREÇO FIXO COMPROVADOS NOS AUTOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS EVIDENCIADAS, ALIADA A IDADE AVANÇADA [64 (SESSENTA E QUATRO) ANOS] – CUSTÓDIA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A fuga do distrito da culpa e o fato de o paciente estar foragido há mais de 24 (vinte e quatro) anos constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva. “Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do agente que apresenta endereço certo, devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (STJ, HC no 346.297/DF; HC no 299.666/SP; TJMT, HC no 93257/2015).” (TJMT, N.U 1001804-08.2020.8.11.0000). Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco do processo.” (TJ-MT 10119602120218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 27/07/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2021) (destaquei)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA COMO ELEMENTO JUSTIFICADOR DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. IMPETRAÇÃO QUE SUSTENTA A RESIDÊNCIA DA PACIENTE NO MESMO ENDEREÇO HÁ MAIS DE QUARENTA ANOS. FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIO DE LOCALIZAÇÃO DA ACUSADA. NOTÍCIAS DE COMPARECIMENTO A ATO PROCESSUAL E CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR. LIMINAR DEFERIDA PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. NOTÍCIAS NOS AUTOS DANDO CONTA DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PELA ACUSADA, QUE NÃO ATRAPALHOU A INSTRUÇÃO CRIMINAL E MANTÉM O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA QUE SE IMPÕE. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2.
Hipótese na qual o único elemento concreto que embasou a decretação da custódia cautelar da paciente foi sua suposta fuga do distrito da culpa. No entanto, a impetração alega que tal argumento seria equivocado, pois a ré moraria há mais de 40 anos no mesmo endereço, na comarca de Tabocas Brejo Velho/BA, não tendo sido esgotados os meios de sua localização, bem como que ela constituiu defensor e compareceu à audiência realizada no dia 13/2/2020, inexistindo prejuízo à instrução criminal ou à ordem pública.
3. Liminar deferida para substituir a segregação cautelar da paciente por medidas alternativas, no intuito de que, afastando a sua condição de foragida, fosse possibilitado o regular andamento da ação penal, pois a acusada seria pessoa idosa e possuidora de bons antecedentes criminais, parecendo que o crime atribuído seria fato isolado em sua vida. 4.
Evidenciado que, desde a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas, não sobreveio nenhuma notícia de reiteração delitiva ou prejuízo à instrução criminal, pelo contrário, existindo informação nos autos de que a acusada cumpre adequadamente as condições impostas, necessária a confirmação da medida de urgência. Precedente. 5. Obrigando-se a acusada a colaborar e a comparecer a todos os atos processuais, não subsiste o fundamento acautelador, razão pela qual se mostra prudente e adequada a substituição da prisão provisória por medidas alternativas, até para possibilitar a regular marcha processual com o comparecimento da imputada aos chamamentos e melhor esclarecimento dos fatos. 6. Suficiente a manutenção das medidas alternativas consistentes em: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de acesso ou frequência a bares e festas; c) proibição de manter qualquer tipo de contato com qualquer testemunha de acusação da ação penal; d) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; e e) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
. 7. Ordem concedida, confirmando-se a medida liminar, para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319, I, II, III, IV e V, do Código de Processo Penal, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, a quem caberá decidir eventual pedido de adequação/flexibilização das medidas, bem como restabelecer a custódia, caso descumprida qualquer medida alternativa.” (STJ - HC: 569250 BA 2020/0075976-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020) (destaquei)

Dessa forma, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator,
concedo a ordem
, para determinar o desentranhamento das provas já declaradas nulas dos autos de origem e substituir
a prisão preventiva imposta ao paciente pelas medidas cautelares alternativas, nos moldes acima mencionados.

É como voto.

V O TO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 17 DE MAIO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA VOTOU PELA CONCESSÃO DA ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO VOTOU PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, RATIFICANDO A DECISÃO LIMINAR. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 2023. (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Waldeson Pereira de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Emerge dos autos que foi decretada a prisão preventivamente do paciente pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido em 17 de agosto de 2001. O Mandado de prisão foi cumprido em 18 de julho de 2022.

Asseverou que o decreto da prisão preventiva é desfundamentado, eis que ausente os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente porque não se evadiu do distrito da culpa, mas que não houve tentativa de localização adequada, tanto que quando foi apreendido pelos policiais se encontrava desempenhando trabalho regular em empresa que mantinha vínculo trabalhista desde 2017.

Ainda que deve haver o reconhecimento do excesso de prazo, em virtude de se encontrar preso há mais de 08 (oito) meses, sendo que houve a interposição de recurso em sentido estrito, não possuindo prazo para julgamento.

Afirmou que todas as provas produzidas antecipadamente nos autos principais com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal foram anuladas no julgamento no HC 1018395-74.2022.8.11.0000, no entanto, ao apresentar as contrarrazões ao recurso defensivo, o Ministério Público utilizou as provas anuladas.

Informou que
“no dia 11 de outubro de 2022, ou seja, antes do julgamento do Habeas Corpus acima indicado (HC n. 1018395-74.2022.8.11.0000), o Ministério Público apresentou alegações finais, ocasião em que citou expressamente as provas posteriormente anuladas por esse egrégio Tribunal de Justiça. Frise-se, pois, que a referida peça processual, contendo referências às provas anuladas, permaneceu juntada na respetiva ação penal de referência sob o Id. 100253015, mesmo após a anulação das provas.”

Fortes nessas razões, requereu a concessão da medida liminar para que seja
“a imediata supressão e desentranhamento dos depoimentos das testemunhas e da vítima, bem como o primeiro interrogatório do paciente, tanto nas primeiras alegações finais juntadas no ID 100253015 – pags. 03/04, quanto na petição de contrarrazões ao recurso em sentido estrito sob ID 111859887 – pags. 13/14, ambos IDs da ação penal de referência, além de todos os atos processuais que façam referência expressa, eis que se tratam das provas declaradas nulas por essa colenda Câmara Criminal no Habeas Corpus 1018395-742022.8.11.0000.”, bem como
revogada a sua prisão preventiva ou a substituição pelas medidas cautelares diversa da prisão (
162929672), juntou documentos.

A liminar vindicada restou
parcialmente deferida
pelo douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto (Id. 163151742).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 164096690).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pela
concessão parcial
da ordem (id. 164677659), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Requer o desentranhamento das provas declaradas nulas no julgamento do HC PJe 1018395-74.2022.8.11.0000, das alegações finais e contrarrazões ao RESE apresentadas pela acusação, que mencionam as referidas provas, dos autos da Ação Penal PJe 0002518-51.2001.8.11.0064 – Busca a revogação da prisão preventiva – Excesso de prazo – Subsidiariamente, substituição por medidas cautelares alternativas – Parcial procedência – Necessidade de exclusão de provas nulas e peças que fazem referência a elas – Excesso de prazo não demonstrado – Ausência de desídia estatal – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a aplicação da lei penal –
Pela concessão parcial da ordem
”.

Em judicioso voto o Desembargador Pedro Sakamoto,
concedo parcialmente a ordem
, ratificando a decisão liminar, determinando ser desentranhados dos autos quaisquer documentos relativos às provas anuladas e mantida a prisão preventiva do paciente.

O Desembargador José Zuquim Nogueira,
concedo a ordem
, para determinar o desentranhamento das provas já declaradas nulas dos autos de origem e substituir
a prisão preventiva imposta ao paciente pelas medidas cautelares alternativas.

Pois bem.

Após acurada análise dos autos, acompanho integralmente ao douto relator Desembargador Pedro Sakamoto.

Emerge dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 14 de setembro de 2009 pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II), praticado na cidade de Rondonópolis em 17 de agosto de 2001, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Consta que em razão da ausência do beneficiário, a autoridade apontada como coatora decretou a suspensão do processo, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, expediu mandado de prisão e determinou a produção antecipada de prova, conforme requerido pelo
parquet
(Id. 162929677 - p. 74).

Todavia, após o cumprimento do mandado de prisão, a defesa do paciente impetrou o
habeas corpus
n.

1018395-74.2022.8.11.0000 perante este Tribunal, requerendo, dentre outros pedidos, que fossem declaradas nulas as provas produzidas antecipadamente, em razão do evidente prejuízo ao acusado, e a ordem foi parcialmente concedida por esta Segunda Câmara Criminal (Id. 162929680 - p. 15).

O paciente impetrou o presente
writ
, objetivando a retirada dessas informações e pugnou pela revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, argumentando estar submetido a constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, o que indeferi em sede de liminar.

Primeiramente, quanto à determinação de desentranhamento das provas nulas utilizadas pelo Ministério Público para apresentar contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto, acompanho o eminente Relator.

No tocante aos requisitos do decreto preventivo, após ouvir atentamente a sustentação oral e analisar de forma acurada os autos, entendo que o fundamento da segregação cautelar, ou seja, a fuga do distrito da culpa, se faz mais presente, a justificar a sua manutenção.

Destaco que a primeira vista parecia que o paciente havia demonstrado que permaneceu no distrito da culpa desde 2001. Contudo, observa-se das declarações anexadas pelo beneficiário que após os fatos mudou-se para a cidade de Itiquira/MT, deixando de comparecer aos autos como solicitado, o que levou a decretação da prisão preventiva (fuga do distrito da culpa).

Ainda, que somente retornou à cidade de Rondonópolis/MT no ano de 2018, vínculo empregatício, local em que foi preso preventivamente no ano de 2022.

Desta forma, o novo endereço não traz nenhuma segurança de que em liberdade, comparecerá a todos os atos processuais. Ainda, observa-se dos autos a clara intenção de fuga do que a mera ausência processual, eis que estava residindo em comarca diversa do distrito da culpa, sem a devida comunicação ao juízo, desde 2001 até o ano de 2018.

E como cediço, os prazos subsumidos à legislação penal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades casuísticas e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

In casu
, conforme emerge dos autos o paciente permaneceu foragido desde a data dos fatos (17 de agosto de 2001), razão pela qual foi determinada a suspensão do processo e decretada a prisão preventiva. Todavia, sua prisão só foi cumprida no dia
18 de julho de 2022
, e, após a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora decidiu pela necessidade de manutenção da medida, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Ainda, que neste intervalo de tempo em que o paciente permaneceu preso (09 meses), foi realizada a audiência de instrução e julgamento (4.10.2022), foram impetrados e julgados dois
Habeas Corpus
, foi prolatada sentença de pronúncia (16.2.2023) e interposto Recurso em Sentido Estrito pelo acusado (24.2.2023).

Ademais, em consulta aos autos principais, verifico que, após intimado, o Ministério Público apresentou novas contrarrazões na data de 8.3.2023 (Id. 111859887), em consonância com a decisão proferida em sede de liminar, e em 15.3.2023 os autos principais foram remetidos à instância superior.

Por fim, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
” (STJ, Súmula n. 21), o que afasta a alegação de coação ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto,
concedo parcialmente a ordem vindicada
, para determinar o desentranhamento dos autos quaisquer documentos relativos às provas anuladas e mantida a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023